Tribunal: TJDFT
Processo: 0748528-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748528-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, em face de cota da decisão ID. 174987800, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706977-65.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora do montante de R$ 53.788,39, apresentada pelo referido executado. Em suas razões recursais (ID. 53389712), o executado agravante, em suma, discorre que na ação principal está sendo pleiteado o pagamento de dívidas de aluguéis em que ele foi condenado solidariamente por ter sido fiador no contrato de locação firmado entre a agravada e um dos executados. Narra que o Juízo de origem determinou a penhora de valores nas contas bancárias dos executados, o que resultou no bloqueio de R$ 53.788,39 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) em sua conta. Pontua que apresentou impugnação à penhora com o fundamento de que o valor penhorado seria oriundo de rendimentos salariais pagos a título de remuneração variável paga aos dirigentes do SERPRO, empresa onde exerce suas funções, que entende ser impenhorável. Argumenta que o valor bloqueado seria usado para prover as necessidades de sua família, uma vez que o executado arca com todas as despesas do núcleo familiar, considerando que reside com seus dois filhos menores que são seus dependentes financeiramente. Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e conclui que diante da impenhorabilidade que recairia sobre as verbas salariais, a liberação do valor bloqueado da sua conta seria medida que se impõe. Sustenta que a decisão ora agravada mesmo reconhecendo que a verba seria decorrente do pagamento de salários, não considerou impenhorável o valor gravado de ônus sob o argumento de que a assinatura aposta não teria sido feita num documento em PDF. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento do valor penhorado até julgamento do recurso. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo; e no mérito “a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para desconstituir o gravame que recai sobre o valor penhorado, visto que se trata de verba de natureza salarial descrita no Art. 833, Inciso IV, do CPC e art. 2o, §2o da Lei 8.036/90” confirmando a transferência do valor penhorado para sua conta salário. Preparo recolhido (IDs 53389753; 53389758). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se ser prudente a concessão do vindicado efeito suspensivo, no que tange à cota da decisão relacionada à penhora do montante de R$ 53.788,39 em desfavor do ora agravado, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, ante a possibilidade de liberação dos valores, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto sua impenhorabilidade constitui o próprio objeto do mérito recursal, a ser dirimido no momento recursal oportuno. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora